Tribunal: TJDFT
Processo: 0717780-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DOS DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais com fundamento em alegada má gestão dos valores depositados na conta Pasep, operada pelo Banco do Brasil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sentença deve ser cassada em razão de cerceamento de defesa, pois indeferido o pedido de realização de nova perícia contábil; e (ii) se houve dano material decorrente da má gestão do banco requerido quanto aos valores depositados na conta Pasep da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 16/12/2024, o STJ afetou o REsp n. 2.162.222/PE (Tema n. 1.300), para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fim de “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Há determinação de suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria.
4. A questão em discussão não foi resolvida com base no ônus da prova (art. 373 do CPC), mas em perícia judicial, que demonstrou a retidão dos cálculos apresentados pelo Banco do Brasil. Verifica-se distinção entre o assunto do Tema n. 1.300, a ser decidido pelo c. STJ, de modo que não é caso de suspensão do presente processo.
5. A simples discordância da autora/apelante com a metodologia ou com o resultado da perícia realizada na origem, por si só, não tem o condão de afastar a regularidade do exame técnico, tampouco de sugerir a necessidade de nova avaliação pelo especialista, nos termos do art. 480 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A prova pericial contábil atestou a correção dos cálculos realizados pelo Banco do Brasil, demonstrando a observância dos índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo Pis/Pasep, bem como a distribuição adequada do Resultado Líquido Adicional, relativo ao lucro obtido com os depósitos. A pequena monta dos valores depositados na conta Pasep, por si só, não comprova a ocorrência de má gestão ou ato ilícito e, por conseguinte, não há ato ilícito passível de indenização por dano material (art. 927 do CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.